Tribunal: TJDFT
Processo: 0744454-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Processo : 0744454-18.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra resp. decisão (id. 211815917 dos autos originários n. 0739278-55.2024.8.07.0001), proferida em execução de título extrajudicial, que determinou emenda à inicial para conversão do feito em ação de cobrança, porque o contrato acostado não possui força executiva, à míngua de assinatura de duas testemunhas. O agravante alega que o contrato de mútuo financeiro que aparelha a execução preenche os requisitos legais de título executivo extrajudicial. Sustenta que o documento conta com a assinatura eletrônica das partes emitida pela plataforma GOV.BR, o que dispensa a assinatura de duas testemunhas. Pontua que a plataforma indicada exige múltiplas confirmações dos dados dos titulares para assinatura, de modo a atestar a veracidade e titularidade das partes que assinam documentos via GOV.BR. Salienta que o Superior Tribunal de Justiça, “ao analisar o uso em largas escala das novas tecnologias, compreendeu que o Poder Judiciário deveria adotar uma nova perspectiva, reconhecendo a executividade de determinados títulos ‘em face da nova realidade comercial, com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual’”. Aduz que “havendo outro meio idôneo e seguro como por exemplo a assinatura eletrônica, excepcionalmente, é possível dispensar a participação de eventuais testemunhas, não havendo qualquer ilicitude ou violação a artigo de lei”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. O pronunciamento jurisdicional que determina a emenda à petição inicial possui conteúdo decisório nas hipóteses em que haja potencial prejuízo à parte. A propósito, vejamos o seguinte aresto: [...] 2- O propósito recursal consiste em definir se o pronunciamento jurisdicional que determina a emenda da petição inicial tem natureza de despacho ou de decisão interlocutória e, ainda, se estão presentes, na hipótese, os requisitos da ação declaratória de morte presumida. 3- O pronunciamento jurisdicional que determina a emenda à inicial, ainda que rotulado como despacho, tem natureza de decisão interlocutória nas hipóteses em que houver potencial prejuízo, como naquelas em que se remete a parte para rito processual menos célere. 4- Não tendo sido examinada a questão relacionada ao preenchimento dos requisitos ensejadores da declaração de morte presumida, é inviável o conhecimento do recurso especial nesse aspecto, pela ausência de prequestionamento e pela necessidade de reexame de fatos e provas. Incidência das Súmulas 211 e 7/STJ. 5- Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 1.656.771/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018) No caso, não se cuida da simples ordem para a juntada de documento, porém, de emenda para converter a ação de execução ao rito comum, o que, impondo rito menos célere, é capaz de causar prejuízo à parte. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. A doutrina e a jurisprudência proclamam que o rol de títulos executivos extrajudiciais, previsto na legislação em numerus clausus, deve ser interpretado restritivamente. Possível, todavia, excepcional reconhecimento da executividade de determinados títulos (contratos eletrônicos) quando atendidos especiais requisitos, em face da nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual. Essa a interpretação da Corte Superior no particular, senão vejamos: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL - DEMONSTRAÇÃO DE FERIADO LOCAL NO MOMENTO DO PROTOCOLO DO RECURSO. EXECUÇÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM JULGADOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. O título executivo é passível de execução, o que foi reconhecido com base em julgados do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, esta Corte já firmou entendimento de que o contrato eletrônico, ante as particularidades de sua perfectibilização, tendo em conta a sua celebração à distância e eletronicamente, não trará a indicação de testemunhas, o que, entretanto, não afasta a sua executividade. Foi consignado que, em razão da existência de novos instrumentos de verificação de autenticidade e presencialidade do contratante e adequação do conteúdo da avença, firmou-se a executividade dos contratos eletrônicos. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.052.895/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024) Como visto, o Superior Tribunal de Justiça já admitira o excepcional reconhecimento da executividade de contrato eletrônico se possível a verificação de autenticidade e presencialidade do contratante. No mesmo sentido, esta eg. Turma decidiu que a autenticidade e a integridade dos contratos eletrônicos podem ser aferidas mediante assinatura digital, verificada por autoridade certificadora legalmente constituída, o que permite o reconhecimento da higidez do contrato objeto da execução. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATOS ELETRÔNICOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ASSINATURA DIGITAL. CERTIFICAÇÃO. VALIDADE. FORÇA EXECUTIVA. AUTENTICIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. SENTENÇA ANULADA 1. Para se deflagrar a pretensão executiva, é necessário que exista obrigação líquida, certa e exigível, que o título esteja elencado na lei como título executivo extrajudicial, como disposto pelo legislador no art. 784 e incisos, do Código de Processo Civil. 2. Observa-se, ainda, que o Código Civil dispõe em seu art. 107 que "A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir". 3. Não se verifica óbice ao título executivo extrajudicial, assinado eletronicamente pelo devedor, quando comprovada a sua existência e higidez, a qual (prova) pode ser efetuada, excepcionalmente, por outros mecanismos presentes no próprio instrumento ou no processamento da execução. 4. A autenticidade e integridade dos contratos eletrônicos, celebrados entre as partes, podem ser aferidas mediante a certificação eletrônica, que utiliza a assinatura digital, verificada por autoridade certificadora legalmente constituída, o que permite, sem dúvida, que seja reconhecida a higidez do contrato eletrônico, objeto da execução. 5. Incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo do direito do autor, impugnando a execução, inclusive, a não autenticidade da assinatura eletrônica. 6. Recurso provido. (Acórdão 1377289, APC 0722309-67.2021.8.07.0001, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, julgado em 6/10/2021, DJe 20/10/2021. Grifado) Lado outro, sobressai ressaltar que a discussão objeto do recurso não trata propriamente da impossibilidade de assinatura digital, mas da compreensão de que o documento assinado com método de certificação privada, não emitida por autoridade certificadora habilitada junto à ICP-Brasil, não cumpriria o requisito. Acontece que a MP 2.200/2001, ao instituir a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), não excluiu outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos em forma eletrônica ou que utilizem certificados diferentes dos previstos na ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (art. 10, § 2o). Eis o teor: Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. § 1o As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil. § 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. (Grifado) A respeito, o aresto desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL. SHOPPING CENTER. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VALIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A assinatura eletrônica encontra-se regulamentada pela Medida Provisória no 2.200- 2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICPBrasil, visando garantir a validade jurídica dos documentos eletrônicos. 2. Consoante o disposto no art. 10, § 2o da MP no 2.200-2/2001, a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, por si só, não deve ser óbice ao reconhecimento da certeza, liquidez e exigibilidade de título executivo extrajudicial fundado em documento em cujo o qual tenham sido apostas assinaturas eletrônicas de formas diversas, tais como aquelas emitidas por certificadoras privadas. 3. Contrato de aluguel de imóvel constitui título executivo extrajudicial por expressa previsão legal (art. 784, inciso VIII do CPC), que independe de maiores formalidades se não aquelas previstas pela Lei 8.245/1991 para ser reconhecido como tal (a exemplo da dispensa da assinatura de duas testemunhas no instrumento). 4. Eventual discordância da parte executada quanto aos requisitos de regularidade formal do título executivo deve ocorrer por meio da peça defensiva adequada e em atenção ao ônus processual de provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor conforme previsão do art. 373, inciso II do CPC, não cabendo ao juízo de origem, de antemão, presumir a ausência de autenticidade da assinatura, quando a própria lei autoriza a certificação privada, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1600482, AGI 0715918-65.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, julgado em 28/7/2022, DJe 16/8/2022. Grifado) Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para conversão do feito para ação de cobrança, sob pena de indeferimento da inicial. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator